Tribunal: TJES
Processo: 5004511-78.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-78.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: LUCIANO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não conhecimento da segunda apelação interposta por violação da unidade recursal;

2. A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargadora ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022);

3. Considerando que a instituição de crédito foi regularmente intimada para apresentar endereço válido para citação da parte requerida, deixando transcorrer o prazo fixado sem qualquer manifestação, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV, do CPC, extinguiu a ação;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5004511-78.2021.8.08.0047

Apelante: Itapeva XI Multicarteira Fundp de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Apelado: Luciano Martins dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 7660676) proferia pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., sucedida por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, contra Luciano Martins dos Santos, por entender pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais, pretendendo a nulidade/reforma da sentença, sustenta a agravante que o processo deve privilegiar a instrumentalidade das formas, de modo que não se mostra adequada a extinção prematura do processo, notadamente diante do prejuízo já causado à financeira pelo inadimplemento do autor.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento da segunda apelação por violação da unicidade recursal

Em atendimento ao princípio da unicidade recursal e em consonância com a jurisprudência do TJES (AgInt no AREsp 1449998/SP), não conheço da segunda apelação interposta pelo ora recorrente no Id 7660688.

É como voto.

Mérito

Em razão da frustração de citação da parte requerida na origem, o magistrado intimou o autor, ora apelante, para que, no prazo de 10 (dez) dias indicasse endereço válido do requerido, sob pena de extinção da ação, o que não foi atendido, motivando a sentença de extinção.

Os argumentos da recorrente não claros em sua pretensão e fundamentos, a despeito de falar de instrumentalidade das formas, não esclarece de que mudo ela superaria sua inércia ao atendimento do comando judicial para indicar endereço válido para citação da parte requerida.

A despeito disso, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargadora ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito foi extinto por ausência de citação da parte ora apelada, em virtude da inércia do ora apelante, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora. 2. Como se não bastasse, foi verificada a intimação pessoal do apelante, conforme se constata do AR anexado no ID 4969904, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003615-35.2021.8.08.0047, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2023)

Assim, considerando que a instituição de crédito foi regularmente intimada (Id 7660673) para apresentar endereço válido para citação da parte requerida, deixando transcorrer o prazo fixado sem qualquer manifestação, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV, do CPC, extinguiu a ação.

Por sua vez, importante consignar que não houve a submissão de qualquer acordo à homologação do juízo, apenas pedido de suspensão do processo em razão de uma suposta transação, quando a ação já não tinha mais utilidade, diante de sua extinção.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.